Tribunal: TJDFT
Processo: 0718428-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718428-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO PRADO FRAGA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LUIZ FERNANDO PRADO FRAGA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante pela qual, nos autos de ação de conhecimento 0713904-42.2021.8.07.0001 ajuizada em desfavor de CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI e CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, ora agravados, indeferido o pedido de antecipação de tutela consistente na suspensão de cobranças de parcelas de empréstimo firmado com o Banco Santander, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca a suspensão da cobrança relativa ao contrato de empréstimo firmado em nome próprio junto ao banco Santander. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos juntados aos autos não permitem aferir a participação do banco santander no negócio fraudulento, notadamente porque a parte autora recebeu o valor do empréstimo diretamente e o repassou voluntariamente a terceiro no intuito de cumprir o contrato firmado com a Maxter (ID n. 90103579). Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o banco Santander possui capacidade financeira suficiente para devolução dos valores que forem descontados ao final da lide, em caso de procedência do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. ( )” – ID 91423683, p. 1 do processo originário, grifos no original. Nas razões recursais (ID 26342336), LUIZ FERNANDO PRADO FRAGA, ora agravante, alega que “foi enganado por uma quadrilha de estelionatários, que se cadastraram como correspondentes bancários com claro intuito de se locupletar ilicitamente, tratando-se no presente caso de uma clara relação consumerista, onde o Agravante possui o Direito a Inversão do Ônus da Prova, fato totalmente ignorado pelo Emérito Julgador ‘a quo’” (ID 26342336, p. 4). Afirma que “os fraudadores se intitulavam como correspondentes bancários do Requerido Santander, tendo acesso a todos os dados cadastrais do Agravante, bem como ao Contrato do Requerido Santander com o Agravante em papel timbrado do Requerido Santander, demonstrando claramente que estes eram seus prepostos, trazendo assim a responsabilidade do Banco Santander para com as fraudes cometidas em seu nome” (ID 26342336, p. 6). Sustenta que “as Empresas correspondentes bancário (sic) são inclusive alvo de uma ação Criminal nesta Egrégia Corte, processo no. 0722404-34.2020.8.07.0001, processo este que tramita perante a Quinta Vara Criminal da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF” (ID 26342336, p. 8). Argumenta que “é a parte hipossuficiente da relação consumerista e fica numa extrema situação de hipossuficiência quando litiga com Instituições Financeiras do porte da Requerida, e para assegurar a sua vitória é necessária sim o deferimento da Antecipação de Tutela pleiteada, para não agravar ainda mais a tão combalida situação financeira do Agravante” (ID 26342336, p. 7). Alega ainda que “[a]lém do evidente prejuízo à agravante, o que justifica e demanda a concessão do presente pedido de liminar, há ainda que se considerar todos os argumentos acima esposados, estando assente a legalidade e o direito do Agravante, eis que foi alvo de Golpe realizado por prepostos do requerido Santander, eis que os fraudadores eram correspondentes bancários e estão sofrendo processo criminal em virtude das inúmeras fraudes realizadas com as mesmas características da Descrita nesta Inicial” (ID 26342336, p. 12). Requer, ao final: “( ) Ante o exposto, caracterizado o periculum in mora, em razão dos prejuízos que estão a advir ao Agravante e o fumus bonis juris, em razão de tudo o já argumentado, requer-se seja concedida a liminar, com escopo de determinar ao Banco Santander que se abstenha de debitar as prestações do Empréstimo Consignado do Agravante, sob pena de arbitramento de multa diária por este Emérito Julgador. Requer o provimento deste recurso a fim de que seja julgado procedente, anulando-se a r. decisão atacada, reconhecendo o direito do Agravante deixar de pagar as prestações consignadas pelo Requerido Santander, até o trânsito em Julgado do presente Processo que tramita em primeiro grau.” – ID 26342336, p. 13. Preparo regular (IDs 26342337-38). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que indeferiu antecipação de tutela, ID 91423683 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, o agravante LUIZ FERNANDO PRADO FRAGA requereu, em antecipação de tutela, a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento sob o argumento de que teria sido vítima de “golpe” perpetrado pelas correspondentes bancárias CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI e CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, as quais teriam agido como prepostos do BANCO SANTANDER S/A (ID 90099829 dos autos originários). E o pedido foi indeferido sob os seguintes fundamentos: “( ) No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos juntados aos autos não permitem aferir a participação do banco santander no negócio fraudulento, notadamente porque a parte autora recebeu o valor do empréstimo diretamente e o repassou voluntariamente a terceiro no intuito de cumprir o contrato firmado com a Maxter (ID n. 90103579). Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o banco Santander possui capacidade financeira suficiente para devolução dos valores que forem descontados ao final da lide, em caso de procedência do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. ( )” – ID 91423683, p. 1 do processo originário, grifos no original. Alegações de ter havido fraude na contratação de empréstimo consignado e de que as correspondentes bancárias atuaram como prepostos de BANCO SANTANDER S/A no contrato questionado que, à vista do que bem exposto, exigem dilação probatória para resolução, o que ainda não se tem no momento. E se fraude houve (o que, como se viu, ainda exige dilação probatória para comprovação), os valores tomados em empréstimo, conforme anotado na decisão agravada, tiveram como destino a conta-salário de titularidade do autor, ora agravante (cédula de crédito bancário de empréstimo consignado de ID 90103565, crédito liberado para a mesma conta-salário constante no contracheque de ID 90114813 – Banco 104, Agência 024031, Conta 0000003057440). E isto acaba por desconstituir o alegado perigo de dano. Por fim, como bem definido na origem, “capacidade financeira [do Banco Santander] suficiente para devolução dos valores que forem descontados ao final da lide, em caso de procedência do pedido” (ID 91423683 do processo originário). E isto afasta o alegado perigo da demora. Em resumo: probabilidade do direito não evidenciada neste momento processual (valores dos empréstimos creditados em conta de titularidade do agravante, alegações de fraude que demandam dilação probatória), perigo da demora que não se vislumbra (capacidade financeira da instituição bancária para eventual devolução dos descontos efetuados em caso de procedência do pedido), razão por que, em juízo de cognição sumária, indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora